Tribunal: STF
Processo: RE 72583
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-05
Data de publicação: 1972-05-05

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. Não existe ilegalidade na decisão do Tribunal
que não conhece do pedido de revisão, por haver após o exame da
espécie, concluído pela ausência de admissibilidade, nos termos do art.
621 do Código de Processo Penal.